Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737788-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PINHEIRO DE OLIVEIRA, PAULO CESAR BONADIO FILHO, INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: ROOSELVET CHARLES NASCIMENTO MARINHO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões aos agravos de instrumento e interno interpostos, a teor do disposto no artigos 1.019, inciso II e 1021, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator